Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, na apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Do cotejo entre a sentença e as razões do recurso de apelação apresentado, observa-se o enfrentamento dos fundamentos da sentença ainda que de forma superficial. Preliminar rejeitada.
2. O princípio da unirrecorribilidade, também denominado da singularidade, ou unicidade do recurso consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Constatado que o recorrente interpôs dois recursos de apelação contra a mesma sentença, apenas a primeira apelação apresentada deve ser conhecida.
3. Após proferida a sentença, as partes somente podem produzir prova documental relativa a fatos novos ou sobre aqueles que, em razão caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados no juízo a quo (arts. 434, 435 e 493 do Código de Processo Civil).
4. Na hipótese, os documentos apresentados pela apelante não se prestam a comprovar fatos novos. Tampouco foram apresentados anteriormente em razão de caso fortuito ou força maior. Desse modo, é incabível a juntada de documentação, em sede recursal, pela apelante. A apreciação de tais documentos, neste momento processual, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório.
5. A Lei 7.357/1985 dispõe, em seu art. 3o, que “O cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque”. Em outros termos, é requisito essencial do cheque a identificação do banco ou da instituição financeira que deve pagar a quantia determinada pelo sacado, sob pena de completa desfiguração do instituto. O exequente não juntou, em momento oportuno, a prova de apresentação dos títulos à instituição financeira para pagamento, o que impede o beneficiário de promover a execução.
6. A inteligência do artigo 803, I, do CPC, reconhece ser nula a execução fundada em título executivo extrajudicial a que não corresponda obrigação certa, líquida e exigível. A ausência de qualquer desses pressupostos da obrigação do título executivo torna inadequada a via da execução para a solução da lide.
7. Recurso conhecido e não provido.